Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019586-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), VALMIR MEDEIROS FERREIRA GODINHO - CPF: 061.067.471-48 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. D. S. D. P. - CPF: 068.589.181-08 (VÍTIMA), ELIDA DA SILVA - CPF: 300.993.518-89 (VÍTIMA), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–

SÚMULA

N. 593, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
–

PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE DA CONDUTA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1
.

A natureza pública incondicionada de determinados crimes visa garantir a proteção de bens jurídicos essenciais, assegurando que a atuação estatal não fique à mercê da vontade das partes envolvidas.

2
.

Conforme disposto na
Súmula 593
/STJ,
“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

3
.

Nos termos do Enunciado n. 06, TCCR/MT,
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito
s
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

4
.

Ainda que o paciente ostente predicados favoráveis, este Tribunal consolidou entendimento no sentido de que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
Enunciado n. 43, TCCR/MT
)
.

5
.
A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

6
.
Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
p
or Claudionor Antônio Chaves
em favor de
VALMIR MADEIROS FERREIRA GODINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste
(MT)
que
, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva
n.

1
000609-47.2024.8.11.0032
,
indeferiu

o
pedido
de

revogação da
prisão
preventiva
em desfavor do paciente,
fundamentada na garantia da ordem pública e
d
a aplicação da lei penal
,
em consonância com o
artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

O impetrante relata que o paciente está segregado

caute
larmente desde o dia
27.05
.2024
pela prática, em tese, do crime de
tentativa de feminicídio
(duas vezes), estupro de vulnerável (consumado), violência psicológica e injúria,
ilícito
s
previsto
s

nos artigos
121, §

2°, inciso VI
, § 2o- A, inciso I, c/c
art.
14, inciso II,
art.
217- A, art. 147
-
B, art. 140, todos do Código Penal
.

Sustenta que a decisão
é carente de
fundamentação, sob
o
argumento de que
a
autoridade
coatora
não
teria demonstrado
a periculosidade soc
ial do agente
, utilizando-se
de conceitos genéricos
e gravidade abstrata do delito
para justi
ficar a
segregação cautelar
, bem como requer a

aplicação dos princípios da homogeneidade, da inocência e da dignidade da pessoa humana.

A
ssevera

a ausência do
periculum
libertatis

d
o paciente

e que
este

não
representa risco à sociedade ou à
sua ex
-
companheira,
sendo
ainda
primário,
com
residência fixa e labor lícito comprovado.

Nesse p
o
nto,
sustenta
que
a vítima solicitou a retirada das medidas
protetivas
e manifestou que não tem interesse na representação cri
minal.

Afirma
,
o impetrante
,
que a vítima abando
no
u a filha e apresenta declarações de familiares
(irmã e mãe do paciente)
alegando que a menor
está sob os cuidados da família paterna
, relatando
,
ainda
,
a
infidelidade por parte da
vítima
.

C
om tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja
revogada a
prisão preventiva e declarada a nulidade da decisão atacada
ou
,

subsidiariamente, requer
a concessão de medidas cautelares diversas a prisão
e,
em caso de não acatada as teses anteriores
,

pugna pela
conversão em prisão
domiciliar
, nos termos do
art. 318, incisos III e VI, da Lei n. 13.257/2016
.

Juntou documentos (Id
.
227145197, 227145198, 227151150
, 227151152, 227151153, 227151154, 227151156, 227151157, 227151158, 227151160, 227151161, 227151162, 227151163, 227151165, 227151166, 2271511
69 e 227151170).

Liminar Indeferida (Id. 227681163).

Informações prestadas pelo J
uízo
a quo
(Id. 228162
667)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 22
8484697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente
foi
determinada

para garantia da ordem pública
,
para assegurar a
integridade física da vítima e
aplicação da lei penal
, tendo como base os seguintes fundamentos:

“
Malgrado os esforços da Defesa em argumentar que a ré possui residência fixa e trabalho lícito, entendo que a prisão deve ser mantida.

Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos
ensejadores da prisão preventiva do acusado mantêm-se
incólumes
, porquanto, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão.

(...)

Consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se, com isso,
que em liberdade continue a efetuar ameaças ou atente contra a integridade física e psicológica da vítima, em especial porque os fatos narrados na representação demonstraram um total desprezo pela vida da vítima, a qual foi esfaqueada por 4 vezes só porque estava se separando do requerido e indo se abrigar na residência de sua genitora.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória, e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALMIR MEDEIROS FERREIRA GODINHO
.”
(Id. 227151169 – pp.
16
8
-170
)
(grifos meus)
.

Posteriormente, o pedido de reconsideração realizado pelo impetrante foi INDEFERIDO
,
mante
ndo-se a prisão preventiva do paciente:

“
INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado pelo réu, ante a
inexistência de fatos novos aptos a alterar do posicionamento deste juízo quanto à manutenção de sua prisão preventiva
. Saliente-se, por oportuno, que o fato de a vítima requerer a revogação das medidas protetivas não enseja a automática presunção de desnecessidade da prisão cautelar."
(
Id.
227151169
- p.

244)
(grifos meus)
.

A princípio, o
impetrante
requer
a revogação da prisão preventiva
sob a alegação de
que a vítima retirou as medidas protetivas de urgência e não deseja representar criminalmente o acusado.

No entanto, os crimes de feminicídio e estupro de vulnerável são
ações penais públicas incondicionadas, o que significa que a persecução
penal não depende da vontade da vítima, mas sim da atuação do Ministério Público.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, em sua
obra “Tratado de Direito Penal”
, a natureza pública incondicionada de determinados crimes visa garantir a proteção de bens jurídicos essenciais, assegurando que a atuação estatal não fique à mercê da vontade das partes envolvidas.

A propósito:

“(...) No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que,
nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
. (...). (STJ - HC: 498977 GO 2019/0075020-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019)” (grifos meus).

Portanto, não há o que se falar em revogação
automática
da prisão preventiva em virtude da retirada as medidas protetivas
, considerando a natureza da ação e a gravidade dos delitos.

Q
uanto
à
alegação de nulidade das decisões atacadas verifico q
u
e,
d
iante do trecho da decisão acima transcrita
,
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física da vítima e
para a
aplicação da lei penal.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pela decisão da decretação de prisão preventiva (
Id. 227151169 – p. 160-162
), decisões que mantiveram a prisão preventiva (Id.
227151169 – p. 168-170 e 244
), certidão de nascimento da filha do paciente (Id. 227151158), boletins de ocorrência (Id
. 227151169
–
p.71
-
72 e 74
-
77), termo de declaração da vítima e sua genitora (Id. 227151169

–

p.

95
-
96 e 111
-
113), laudos periciais (Id. 227151169 - p.128-135)
, revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Pela análise d
o
periculum
libertatis
, verifica-se que o crime imputado ao acusado é
de
tentativa de feminicídio
e
estupro de vulnerável
, este
que resultou no nascimento de uma criança
. C
onforme os fatos denunciados, o paciente, em tese, praticou ato de violência contra a menor
I
.
C
.
S
.
P
.
,
com quem teve um relacionamento quando ela possuía somente 12 anos de idade, união que gerou a menor
M
.
B
.
M
.
S
.

(2 anos de idade)
,
comprovando a existência de relações sexuais entre o acusado (com 18 anos à época) e a vítima
.

Sobre o tema, registra-se o teor da Súmula n. 593, do Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Do mesmo mod
o,
além do estupro de vulnerável, na data de 05.05.2024
, o paciente
supostamente
praticou
tentativa de feminicídio
contra sua ex-companheira e sua genitora
, ocasião em que desferiu 04 (quatro) facadas contra a menor e 0
3
(
três
) contra sua mãe
(Laudos periciais – Ids.
227151169 -
p.

128-135)
, culminando na Medida Protetiva n. 1008144-94.2024.8.11.0042 e na Ação Penal ori
ginária.

D
estaca-se
,

ainda
,

a existência de uma agressão anterior ocorrida em 12.02.2024 (M.P.U n. 1000146-08.2024.8.11.0032), o que demonstra a periculosidade do agente por contas de seu
modus operandi
(
pois desferiu facadas a sangue frio em sua própria companh
eira),
a
gravidade concreta do delito e
existência de rei
teração delitiva.

Nesse contexto, fica evidente que a reiteração delitiva em um lapso temporal de 06 (seis) meses entre os delitos da mesma natureza,
incid
e
na hipótese
o
disposto no
Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao
princípio da presunção de inocência”.

Diante do exposto
,
considero que a
prisão
está
devidamente motivada com fundamentos idôneos
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, bem como a integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido, “(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 8/3/
2024
).

Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, garantia da ordem pública e a segurança da vítima, prevalecem sobre liberdade individual, o que, ao me
n
o
s
neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Nesta senda, entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
– 1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM
ABSTRATO
ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA
– 2.
PRISÃO
DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE
CONCRETA DAS CONDUTAS – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– 3. ORDEM DENEGADA.

1
. A decretação da
prisão

preventiva
do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as
penas máximas em
abstrato
previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da
prisão
as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §

6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrada a
gravidade
concreta das condutas e o risco de
reiteração

delitiva
, evidenciados pelo modus operandi empregado na consumação dos delitos e pelo histórico criminal do beneficiário.

3.
Prisão

preventiva
mantida. Ordem denegada. (N.U 1015994-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)
” (grifos meus).

Ressalt
e
-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis
, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque
perceptível
se mostra a
visão de
hostilidade com que a vítima
é
trat
ada
pelo paciente
n
os presentes autos
.

Sobre o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade.

A propósito, nesse sentido o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, ao dispor que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais, o art. 313, inciso
s I e
III, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado envolveria situação de violência doméstica e familiar, afinal o paciente seria companheiro da vítima e
suspeito de tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e a integridade física da ofendida.

No que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar, não vislumbro

a aplicabilidade do art. 318, incisos III e VI, da Lei n. 13.257/2016, tendo que vista a vítima ser genitora e responsável legal pela infante, sendo essa plenamente capaz para assegurar o bem-estar da filha.

Com efeito, em atenção às declarações de Id. 227145198 e 227151150, fica claro que na ausência dos genitores a menor fica sob os cuidados dos da avó paterna, comprovando que o paciente não é o único responsável pela criança, portanto não faz jus
à
prisão domiciliar.

Por outro lado, i
mpende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, em consonância com entendimento jurisprudencial, não há se falar em constrangimento ilegal para a hipótese dos autos.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024